Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. LIDE. ESTABILIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COOBRIGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1 A obrigação alimentar decorre das seguintes relações: poder familiar (art. 1.568 do Código Civil); obrigação imposta aos parentes, cônjuge ou companheiros de prestar mútua assistência (art. 1.566, inc. III e art. 1.694 do Código Civil) e vínculo ascendente-descendente (art. 1.696 do Código Civil).
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar sobre a possibilidade de litisconsórcio necessário entre os coobrigados de prestação alimentar, adotou o entendimento de que a regra do art. 1.698 do Código Civil versa, em verdade, sobre litisconsórcio facultativo ulterior simples, cuja formação pode ser feita por iniciativa do autor, do réu ou do Ministério Público quando o credor dos alimentos for incapaz.
3. A integração posterior do polo passivo prevista no art. 1.698 do Código Civil não poderá ultrapassar a fase de saneamento e organização do processo, seja em respeito ao contraditório, à ampla defesa e à razoável duração do processo, seja porque esse é o momento processual em que tradicionalmente ocorre a estabilização objetiva e subjetiva da lide, com a delimitação das questões de fato e de direito relevantes ao desfecho da controvérsia.
4. Agravo de instrumento desprovido.